Tribunal: STF
Processo: Rcl 54841
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco e pela FUNAPE em face de decisão do Tribunal de Justiça local proferida nos Autos nº 0035673-46.2020.8.17.8201, sob a alegação de má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 593.068 (de minha relatoria), paradigma do Tema 163 da repercussão geral.



    2. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o STF entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido: Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.  



    6. Em reflexão sobre o Tema 163 da repercussão geral, paradigma invocado na inicial, assentei que o precedente se refere exclusivamente aos servidores públicos cuja aposentadoria é regida pelos regimes previdenciários do art. 40 da CF/1988, anteriores ao início da vigência da EC 41/2003. Na hipótese, o contribuinte pleiteava a não incidência da contribuição sobre proventos de natureza transitória, sob a égide do sistema previdenciário do art. 40 da CF/1988, anterior ao início da vigência da Emenda Constitucional 41/2003, que não tratam da inatividade de militares. Nada dispunha, portanto, acerca do art. 42 da Constituição, segundo o qual a inatividade dos militares deve ser regulamentada por lei ordinária. Nesse sentido o voto vista que proferi no ARE 1.320.240 (Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    7. No caso em exame, embora o beneficiário seja policial militar, há uma particularidade. Consta dos autos que a parte ora reclamante foi condenada, em sede de recurso inominado, a ressarcir ao beneficiário contribuição previdenciária incidente sobre parcela não incorporável aos proventos do servidor militar (gratificações), até o limite do mês de dezembro/2020. O respectivo acórdão registrou que, no Estado de Pernambuco, “a contribuição previdenciária dos servidores, quer civis quer militares, recebeu tratamento uniforme pela Lei Complementar Estadual nº 28/2000 e alterações posteriores. Assinalou que, “enquanto vigente a referida legislação estadual, não havia regime tributário próprio para os militares”, o que somente veio a ocorrer com a edição da Lei Complementar Estadual nº 432, de 11.09.2020 (com incidência a partir de janeiro/2021), que previu a incidência da contribuição para o custeio das pensões militares e da inatividade sobre a totalidade da remuneração do militar estadual, nos mesmos termos da norma geral (Lei federal nº 13.594/2019). Consignou, assim, que, até dezembro/2020, aplica-se aos servidores militares de Pernambuco o precedente do Tema 163-RG.



    8. Como se pode observar, a decisão reclamada tem por fundamento a legislação estadual sobre a matéria. Nesse cenário, firmadas as premissas de que, antes da LCE nº 432/2020, as contribuições dos servidores civis e militares recebiam tratamento uniforme no Estado de Pernambuco; e de que se tratam de verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, não vislumbro manifesta teratologia na aplicação da tese fixada no RE 593.068, Tema 163-RG: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.



    9. De todo modo, ainda superada a aplicação do Tema 163-RG, o recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite encontra óbice na súmula 280/STF, uma vez que, para se dissentir do acórdão recorrido, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 23 de agosto de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator